Tribunal: TJDFT
Processo: 0736228-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736228-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIAS PACHECO S/A, DROGARIA SAO PAULO S.A. AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O O pedido de tutela fora analisado pela decisão de ID 63456141. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. O presente recurso deverá ser julgado em conjunto com o AGI 0736234-31.2024.8.07.0000 por impugnar a mesma decisão. À Secretaria para observar a conclusão conjunta. Brasília - DF, 30 de agosto de 2024 13:12:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador